Tribunal: TJSP
Processo: 2041717-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041717-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes MANOEL DE JESUS GODOY e ADRIANA SAVIANO GALHARDI DE
GODOY, são embargados RENAN GUSTAVO GALHARDI DE GODOY e CLINICA
DE TRATAMENTO PSICOLOGICO E TERAPEUTICO RENOVANDO VIDAS
PRIME EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041717-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29904
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2041717-60.2020.8.26.0000/50000
2a Vara Cível de Mogi das Cruzes (proc. no 1000235-36.2020.8.26.0361)
Embargantes: Manoel de Jesus Godoy e outros
Voto no 29904.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. Acórdão de fls. 387/391, sustentando que: a) o embargante
Manoel é portador de inúmeras doenças, dentre as quais epilepsia de difícil
controle, etilismo, tabagismo e ainda sofre com sequelas de acidente vascular,
fazendo uso constante e diário de medicamentos psicotrópicos, como
oxcabamazepina, bromazepan, entre outros; b) a epilepsia de difícil controle
afeta sobremaneira a memória daqueles que são por ela acometidos, visto que
compromete o cérebro; c) por ocasião da assinatura conjunta da declaração de
isenção de imposto de renda de fl. 49, o ora embargante Manoel não atentou
ao fato de que havia apresentado declarações de renda anteriores; d) devido
ao quadro de transtornos enfrentados por todos da família, é nítido que Manoel
não agiu com dolo e deslealdade processual, apenas fez confusão no
momento da assinatura da declaração de isenção de imposto de renda, já que
o fez em conjunto com sua esposa e filho; e) a venda do imóvel da família,
pelo montante aproximado de R$150.000,00, possibilitou o pagamento à vista
da contratação da clínica de reabilitação; f) junta novo contrato de locação,
comprovante da cirurgia da embargante Adriana, deferimento da assistência
judiciária das partes em outras demandas, posteriores à interposição deste
agravo.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém omissão nem
contradição que devam ser supridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041717-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29904
3
Os embargos pretendem discutir os fundamentos do
v. acórdão, para ver deferido os benefícios da justiça gratuita aos embargantes
Manoel e Adriana, como se extrai da sua leitura.
O v. Acórdão explicitou fundamentadamente as
razões que alicerçaram suas conclusões, deixando assentado que:
"(...) Nas cópias juntadas com a petição de agravo consta que Manoel é
“aposentado” e, apesar de, inicialmente, ter declarado que estava isento de
declarar imposto de renda e que recebia rendimento tributável anual inferior a
R$24.556,65 (fl. 40 do processo digital), como se depreende da sua declaração de
renda do exercício de 2019, ele recebeu rendimento tributável anual de
R$57.367,41 (fl. 360 do processo digital), de modo que a declaração foi falsa. Além
disso, a declaração de renda veio incompleta, o que impediu análise adequada da
alegação de sua impossibilidade financeira (fl. 360/361 do processo digital).
A autora Adriana, por sua vez, qualificou-se como “do lar” (fl. 1 e 35 do processo
digital) e, apesar de a sua carteira de trabalho não ter nenhuma anotação (fl. 45/46
do processo digital), no contrato de locação assinado em 6.8.19, ela afirmou ser
“comerciante” (fl. 365 do processo digital), o que indica não ser verdadeira a
afirmação de que não trabalha, mas não há nada dos autos a respeito dos seus
ganhos.
Além disso, foi juntado aos autos recibo de pagamento à vista de R$13.500,00 (fl.
61), o que também contribui para afastar a presunção de hipossuficiência e
evidencia a possibilidade de os agravantes Manoel e Adriana arcarem com as
despesas do processo." (fl. 389/390 do agravo).
Com se vê, os documentos apresentados pelos
embargantes foram incompletos, não havendo informação a respeito dos
ganhos de Adriana nem houve juntada da declaração completa de renda de
Manoel, de modo que não foi demonstrada a impossibilidade financeira
alegada pelos embargantes.
Em relação a aplicação da pena por litigância por
má-fé, constou do julgado: "Além disso, aplico ao autor Manoel pena por litigância de má-
fé, correspondente a 1% do valor da causa atualizado, por ele ter alterado a verdade dos fatos
(artigo 80, II, e 81, caput, do Código de Processo Civil), declarar isento de declarar renda e de
ter rendimento tributável anual inferior a R$24.556,65 (fl. 40 do processo digital), quando, na
realidade, como se depreende da sua declaração de renda do exercício de 2019, ele recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041717-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29904
4
rendimento tributável anual no valor de R$57.367,41 (fl. 360 do processo digital), o que gera
evidente repercussão quanto ao exame do pedido de justiça gratuita." (fl.390/391 do
agravo).
Não convence a alegação de que o embargante
Manoel não sabia o que estava assinando, porque se ele não tinha condições
mentais de assinar a declaração, tal implicaria que não tinha condições
também de outorgar procuração ao advogado que o representa, o que parece
não ocorrer. Como ele firmou declaração falsa, não há como afastar a pena a
ele aplicada.
Então, não há omissão nem contradição do julgado
que teve como fundamento, para indeferir o pedido de justiça gratuita
formulado pelos embargantes, os documentos por eles apresentados.
O fato de os embargantes terem obtido a concessão
do benefício da justiça gratuita, posteriormente, em outras demandas não tem
o condão de alterar o resultado do julgamento.
E não há, agora, em sede de embargos,
possibilidade de juntada de “novos documentos”, que nem são novos, para
fundamentar o pedido de concessão de gratuidade judiciária que já foi
indeferida.
Assim, como não há necessidade de suprir o já
decidido, inexiste respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir
caráter infringente aos embargos.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
No mais, como se sabe, prequestionamento não é
numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041717-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29904
5
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação
não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão
recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a
Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j.
16/08/2001).
Diante
do
exposto, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 In Direito Processual Civil Moderno - De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação),
Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231.